Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706658-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAIANNE AZEVEDO ROCHA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE ACOMETIDA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita como imprescindível para o tratamento de esclerose múltipla, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. O fato de o medicamento não estar incorporado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. III. Não se pode exigir o exaurimento das opções disponibilizadas pelo SUS na hipótese em que a sua eficácia é comprometida pela deficiência de absorção de remédios administrativos por via oral em função de cirurgia bariátrica, máxime ante a severidade do avanço da doença. IV. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de apreciar a legislação federal de regência da matéria, especialmente os artigos 19-M a 19-P, todos da Lei 8.080/1992, que também aponta como violados, sob o argumento de que o dever de o Estado fornecer medicamentos encontra limites nos protocolos clínicos e, na falta destes, nas diretrizes terapêuticas ou nas relações de medicamentos dos gestores do SUS. Argumenta, ainda, que a decisão colegiada não observou o tema 106 do STJ, estabelecido no Resp 1.657.156, submetido ao rito dos repetitivos. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão colegiada teve lastro nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Assim, segundo jurisprudência da Corte Superior, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Isso porque o Relatório Médico de fl. 2 ID 24036241 atesta que, em razão da cirurgia bariátrica, “a paciente apresenta uma dificuldade absortiva de qualquer medicação que dependa da absorção gastro intestinal, sendo assim preferível, medicações de uso injetáveis”, o mesmo se colhendo do Relatório Médico de fl. 3 ID 24036241, segundo o qual “o desvio intestinal pode comprometer a absorção por via oral de alguns medicamentos”. Se os especialistas que assistem ou assistiram a Apelante enfatizam que a cirurgia bariátrica pode comprometer a eficácia das medicações fornecidas pelo SUS ainda não utilizadas, não se pode exigir que ela, acometida por uma grave doença, tenha que testá-los antes de fazer uso do medicamento que, conforme a médica que a assiste no tratamento, é o mais apropriado para o seu caso. É preciso atentar para a gravidade do avanço da doença e também para o fato de que já foi tentada a utilização de medicamento de quarta linha, não se justificando a imposição de testes com medicamentos de primeira, segunda ou terceira linha que podem ser tragicamente adversos para o tratamento da Apelante.” (ID 28890453 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029